Tribunal: TJES
Processo: 5002280-20.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples; Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Data de julgamento: 2024-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002280-20.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DANIEL FONSECA CONCEICAO

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PEDRO CANÁRIO/ES

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5002280-20.2024.8.08.0000

PACIENTE: DANIEL FONSECA CONCEIÇÃO

Advogado do(a) PACIENTE: WELLINGTON LISARDO - ES38550

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PEDRO CANÁRIO/ES

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E HOMICÍDIO TENTADO. RÉU QUE EFETUA DISPARO DE ARMA DE FOGO EM DIREÇÃO AOS AGENTES POLICIAIS. ORDEM DENEGADA.

1. O rito célere do
habeas corpus
não comporta análise aprofundada sobre a autoria do crime, por demandar necessária incursão no acervo fático-probatório.

2. Quanto ao
periculum libertatis
, constata-se a existência de situação legitimadora da prisão preventiva. Os fatos que envolvem o paciente são graves e demonstram sua periculosidade, na medida em que tudo indica ser pessoa envolvida de maneira profunda na prática do tráfico de drogas no Município de Ecoporanga, e exercer a traficância armada, tanto que efetuou disparos de arma de fogo em direção aos agentes policiais, de modo que está justificada a sua prisão preventiva para a garantia da ordem pública, bem como a insuficiência de medidas cautelares na hipótese..

3. Eventuais condições subjetivas favoráveis ao paciente não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação.

4. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5002280-20.2024.8.08.0000

PACIENTE: DANIEL FONSECA CONCEIÇÃO

Advogado do(a) PACIENTE: WELLINGTON LISARDO - ES38550

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PEDRO CANÁRIO/ES

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
DANIEL FONSECA CONCEIÇÃO
em face de ato supostamente coator praticado pelo Juízo de Direito da Vara Única de Pedro Canário, nos autos do Processo tombado sob nº 0000397-04.2023.8.08.0051.

Sustenta a defesa que a prisão do paciente decorreu de busca pessoal ilícita, de modo que estão contaminadas todas as provas existentes nos autos. Na sequência, aduz que o paciente ostenta bons antecedentes, de modo que não há impedimento para a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. À vista disso, requer, liminarmente, a substituição da prisão preventiva do paciente por medida cautelar de monitoração eletrônica.

Em relação aos fatos que circundam a presente impetração, registro que Policias Civis realizavam diligências no Bairro Boa Vista, Município de Pedro Canário, à procura de uma pessoa, oriunda do Estado da Bahia, que teria cometido um homicídio, quando se depararam com três indivíduos em via pública, estando dois deles com uma pistola em punho. Tais indivíduos, ao perceberem a aproximação policial, efetuaram disparos de arma de fogo em direção aos agentes policiais, atingindo a viatura, do lado direito, próximo ao farol.

Na sequência, os agentes policiais necessitaram repelir a injusta agressão, efetuando disparos na direção dos agentes criminosos, os quais correram, embrenhando-se em uma Mata.

Depois de um período de buscas, sendo necessário apoio de outras guarnições policiais e até de helicóptero da NOTAER, os agentes policiais conseguiram alcançar um adolescente e, após, o paciente, sendo com eles encontrados 45 (quarenta e cinco) pinos de cocaína, 02 aparelhos celulares e 11 porções de maconha.

O paciente fora reconhecido pela equipe policial como sendo um dos indivíduos que estava com uma pistola cromada no primeiro confronto e efetuou disparos contra a equipe de policiais civis, porém a arma de fogo não fora localizada em meio a região de mata. No entanto, o paciente usava um cinto para segurar a pistola em seu corpo.

Relatados os fatos, vale registrar que a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório, este inerente à ação penal própria.

De todo modo, reputa-se que há indícios de autoria e comprovação da materialidade, diante da decisão que recebeu a denúncia e por toda a instrução processual desenvolvida até a presente data.

Constato, também, a existência de situação legitimadora da prisão preventiva. Os fatos que envolvem o paciente são graves e demonstram sua periculosidade, na medida em que tudo indica ser pessoa envolvida de maneira profunda na prática do tráfico de drogas no Município de Ecoporanga, e exercer a traficância armada, tanto que efetuou disparos de arma de fogo em direção aos agentes policiais, de modo que entendo justificada a sua prisão preventiva para a garantia da ordem pública, bem como a insuficiência de medidas cautelares na hipótese.

Em caso análogo, o Superior Tribunal de Justiça manifestou-se pela existência de gravidade em concreto da conduta daquele que realiza tráfico de drogas armado e enfrenta a ação policial desferindo disparos de arma de fogo na direção dos agentes da lei:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES, CRIME CONTRA A FAUNA E RESISTÊNCIA. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONVERSÃO EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
Presentes elementos concretos para justificar a manutenção da prisão preventiva, para garantia da ordem pública. As instâncias ordinárias afirmaram que, em liberdade, o agravante representa risco concreto à ordem pública em razão da gravidade concreta da conduta apta a demonstrar sua periculosidade, revelada pela quantidade e variedade das drogas localizadas - 6 pinos cheios de cocaína, 2 pinos grandes da mesma substância, porção de maconha -, circunstâncias que, somadas à apreensão de dois animais silvestres e quatro acessórios de munição calibre .9mm, bem como ao fato de ter efetuado diversos disparos de arma de fogo contra os policiais que efetuaram o flagrante, demonstram o risco social.

2. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.

3. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC n. 187.553/BA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024.)

Deste modo, demonstrada a gravidade em concreto da conduta delitiva e a periculosidade do paciente, conclui-se pela insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

Por fim, ressalte-se que, nos termos da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, condições pessoais favoráveis, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar, quando devidamente fundamentada.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)